Tribunal: TJDFT
Processo: 0733014-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733014-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COBRA TECNOLOGIA S.A. AGRAVADO: MAXISERV ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA D E C I S Ã O Os autos versam de ação declaratória ajuizada por MAXISERV ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA em face do COBRA TECNOLOGIA S.A. e ITALO AUGUSTO DIAS DE SOUZA, objetivando a anulação do edital de licitação no 35/-2018-05-15/BBT. O feito foi inicialmente distribuído à Quarta Vara Cível da Regional de Jacarepaguá – Rio de Janeiro, com a numeração 0026747-49.2018.8.19.0203. Conforme decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência de no 160.428/DF, fora reconhecida a competência da Décima Quinta Vara Cível de Brasília – DF para processar e julgar os feitos relacionados à validade do ato de revogação do Edital de Credenciamento 2017/00192 (8558), praticado pelo Banco do Brasil, razão pela qual a Décima Quinta Câmara Cível do TJRJ declinou a competência para análise do recurso interposto perante aquele Tribunal, conforme decisão de ID 29940424, pág. 72. Em análise ao sistema informatizado desta colenda Corte, verifico que o Juízo da Décima Quinta Vara Civil de Brasília recebeu os autos da ação declaratória no 0026747-49.2018.8.19.0203 e, após intimação das partes, proferiu a sentença de ID 83894459 nos autos no 074939-11.2020.8.07.0001, julgando extinto o processo em razão do reconhecimento da perda superveniente do objeto processual uma vez que o edital questionado foi revogado. A referida sentença transitou em julgado em 16/03/2021, conforme certidão de ID 86457740 dos referidos autos. Despacho de ID 29975074 intimando a parte agravante para se manifestar sobre a manutenção de interesse, tendo sido apresentada petição no ID 30226073 informando a perda do interesse. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que prolação de sentença na ação principal, que inclusive já transitou em julgado, necessário entender pela perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2021 15:11:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador